Tribunal: TJMT
Processo: 1029256-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029256-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELIEGE DEMAMAN SGUAREZI - CPF: 781.581.171-04 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO VIGENTE QUE SE RENOVA MENSALMENTE IMPEDINDO O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO A DATA DO PAGAMENTO/DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA - RECURSO DESPROVIDO

Considerando que o caso em questão é referente a contrato de trato sucessivo, cujos descontos ocorrem mensalmente na folha de pagamento da parte Agravada, o termo inicial da prescrição deve ser considerada a data do desconto da última parcela, conforme entendimento jurisprudencial predominante acercada questão.

De igual forma
, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029556-51-2024

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
ELIEGE DEMAMAN SGUAREZI

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A
, em

face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da Comarca de Tangará da Serra que ao proferir despacho saneador na Ação Declaratória c/c Indenização ajuizada pela Agravada, deixou de acolher alegação de prescrição e decadência suscitadas pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
ao afastar as preliminares de prescrição e decadência afeta o mérito da demanda, diante da impossibilidade de discussão dos contratos.

Assevera que a Agravada ajuizou Ação Declaratória na qual, sustenta que foi induzida a erro quando da contratação, uma vez que acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado e não de cartão de credito com reserva de margem consignada.

Sustenta o Agravante que demonstrou a impossibilidade de prosseguimento da ação, tendo em vista que já se efetivou a prescrição, considerando que o contrato foi firmado em 03/07/2017 sendo que a prescrição, no caso, ocorre no prazo de 03 (três) anos na forma do artigo 206 § 3º do CC, já que o prazo deve ser contado a partir do momento em que a parte tem conhecimento da alegada fraude.

Assevera que entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação transcorreram mais de 3 (três) anos, sendo que já estava prescrito o direito da autora, visto que a mesma tem conhecimento dos descontos desde 2017.

Alega, ainda, ocorrência de decadência argumentando que os fatos são referentes a alegação de erro substancial do negócio jurídico, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, conforme artigo 178, II do CC. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e decadência suscitadas.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 254214661

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica, trata-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante se insurge com relação a decisão que afastou a alegação de prescrição e decadência da Ação Declaratória

c/c Indenização
ajuizada pela Agravada na qual, questiona o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, afirmando que foi induzida a erro, visto que pretendia e acreditou contratar empréstimo consignado.

O Agravante afirma que já se efetivou a prescrição, afirmando que o prazo é de 03 (três) anos, conforme artigo 206 § 3º do CC, sendo que referido lapso temporal já se efetivou, visto que o contrato foi firmado em 03/07/2017 e a ação ajuizada em 24/04/2024.

Sustenta, também, ter se efetivado a decadência para suscitar a anulação do negócio jurídico, cujo prazo é de 04 (quatro anos), na forma do artigo 178, II do CC.

Apesar dos argumentos elencados pelo Agravante o recurso não prospera
.

Cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, cujo contrato foi firmado em 03/07/2017, sendo que em cada desconto indevido evidencia-se uma eventual nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda ocorrem os

descontos no benefício da parte autora.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL -
ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional
têm início a partir do último pagamento
.
[...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu
termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela
do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO VIGENTE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Legitimidade ativa reconhecida uma vez que o Superior Tribunal de Justiça preleciona que: “A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legitimidade dos sucessores em prosseguir com a ação que visa o recebimento de indenização por danos morais, em caso de óbito do autor, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros. Precedentes.4. Recurso especial provido.” (REsp 1220982/RS , Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 21/10/2011).

Legitimidade passiva reconhecida, uma vez que a aquisição da carteira comercial pelo banco PAN S.A., que contém o contrato ora discutido, não justifica a exclusão de sua responsabilidade, com base no princípio da facilitação da defesa do consumidor e na sucessão creditícia, conforme disposto no artigo 109 do Código de Processo Civil.

Ausência de prescrição e decadência, uma vez ser o objeto da lide contrato de trato sucessivo ainda vigente, que se renova mensalmente, impedindo o transcurso do prazo
.

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada, e válida, uma vez comprovada a utilização do crédito pela consumidora.

Vedação ao comportamento contraditório. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento - que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1037789-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Ademais, cumpre, ainda, esclarecer que a Autora busca o reconhecimento de nulidade do contrato
c
onsiderando em razão de suposta falha na prestação do serviço de forma que não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a nulidade do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil e, tampouco o reconhecimento da prescrição, visto que
conforme fundamentado, a l
esão se renova mês a mês diante dos descontos mensais, não se configurando, portando, referidos institutos mesmo porque, o prazo inicial deve ser contado a partir do desconto da última parcela, estando o contrato em plena vigência quando do ajuizamento da ação e ocorrendo os descontos questionados.

.

Portanto, a situação implica na impossibilidade de se acolher a pretensão recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024